Tribunal: TJES
Processo: 0014721-66.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014721-66.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
APELANTE: TERCIANY CRIS BERTOLINI SIQUEIRA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS ABUSIVAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS. PROMOTORA DE VENDAS. SEGURO PRESTAMISTA POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros e da cobrança de IOF, acolheu apenas os pedidos de declaração de abusividade dos valores cobrados por serviços de terceiro, bem como da cobrança de seguro prestamista, determinando, assim, a realização de recálculo do valor devido, repetindo-se o montante eventualmente pago a maior, de forma simples para o seguro de proteção financeira e em dobro para as tarifas de terceiros, uma vez comprovada a má-fé da instituição bancaria. Por conseguinte, reconheceu a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, distribuindo proporcionalmente o pagamento das custas.

2)
O caso é de simples solução, eis que a questão já foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo, tendo sido firmado, portanto, precedente de observância obrigatória por esta Câmara Cível, na forma do art. 927, inciso III, do CPC. Com efeito, o Tribunal da Cidadania, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema nº 972
), firmou a tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”
.

3)
Acontece que, na hipótese em apreço, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a contratação do seguro foi uma opção do apelado, mormente ao se considerar que o financiamento foi firmado com a
ltaú Seguros SA
, conforme visível no item 5 do contrato (fl. 39). Deveras, ao contrário do afirmado nas razões recursais, o conjunto probatório carreado aos autos, bem como a ausência de proposta diversa e/ou documento próprio do seguro em questão, indicam que a contratação não foi realizada de maneira livre pela parte autora, mas sim vinculada ao contrato de adesão, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

4)
Por derradeiro, quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais, verifica-se que de todos os pedidos formulados na exordial, apenas três foram julgados procedentes, não havendo, portanto, como se responsabilizar exclusivamente requerida pelo pagamento de todas as despesas processuais e da verba honorária sucumbencial, posto que a parte requerente também sucumbiu na demanda. Bem por isso, entende-se ser mais adequado fixar a sucumbência de maneira proporcional, de modo a redistribuir os ônus sucumbenciais à razão de 30% (trinta por cento) a serem arcados pelo banco réu e 70% (setenta por cento) pela requerente, observada, porém, quanto a este último, a suspensão da exigibilidade conferida pela norma ínsita no §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

5
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco
Fiat S.A
contra r. sentença (fls. 188/193) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível DE Vitória, Comarca da Capital, que, na
ação revisional
proposta por
Terciany Cris Bertolini Siqueira
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de declarar a abusividade da cobrança de seguro de proteção financeira e dos serviços de terceiros e promotora de vendas, devendo restituir aquela de forma simples e estas de maneira dobrada.

Em suas razões recursais (fls. 198/211) o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a cobrança das tarifas/ressarcimento são devidas, uma vez que se encontravam regulamentadas por leis e previstas expressamente no contrato;
(ii)
não existe comprovação objetiva nos autos, por parte da apelada, quanto a abusividade das tarifas;
(iii)

na conclusão do contrato de financiamento o consumidor optou por contratar o seguro prestamista, assinando todas as vias sem objeção, não havendo que se cogitar em imposição do banco, que atuou apenas como estipulante do seguro;
(
i
v)
tendo sucumbido em parcela mínima dos pedidos, a integralidade dos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte apelada.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Versam os autos acerca de ação revisional ajuizada com o escopo de ter, o ora apelado, revistas certas cláusulas previstas no contrato de Cédula de Financiamento de nº 39637796-2 (fls. 38/verso), firmado em 27.11.2009 com a instituição financeira demandada, ora apelante, no valor total de R$ 48.128,40 (quarenta e oito mil e cento e vinte e oito reais e quarenta centavos), firmado sobre 60 (sessenta) parcelas mensais no valor de R$ 802,14 (oitocentos e dois reais e quatorze centavos).

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros e da cobrança de IOF, acolheu apenas os pedidos de declaração de abusividade dos valores cobrados por serviços de terceiro, bem como da cobrança de seguro prestamista, determinando, assim, a realização de recálculo do valor devido, repetindo-se o montante eventualmente pago a maior, de forma simples para o seguro de proteção financeira e em dobro para as tarifas de terceiros, uma vez comprovada a má-fé da instituição bancaria. Por conseguinte, reconheceu a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, distribuindo proporcionalmente o pagamento das custas.

É em face desse pronunciamento judicial que se insurge a instituição financeira apelante.

O caso é de simples solução, eis que a questão já foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo, tendo sido firmado, portanto, precedente de observância obrigatória por esta Câmara Cível, na forma do art. 927, inciso III, do CPC.

Com efeito, o Tribunal da Cidadania, no julgamento dos REsp 1.639.259/SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema nº 972
), firmou a tese no sentido de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, pois, muito embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados depois de 30/04/2008, tem-se por imprescindível a estrita observância da liberdade de contratação. Ou seja, somente se demonstrado que o consumidor optou conscientemente pela contratação do seguro é que inexistirá abusividade.

Acontece que, na hipótese em apreço, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a contratação do seguro foi uma opção do apelado, mormente ao se considerar que o financiamento foi firmado com a
ltaú Seguros SA
, conforme visível no item 5 do contrato (fl. 39).

Deveras, ao contrário do afirmado nas razões recursais, o conjunto probatório carreado aos autos, bem como a ausência de proposta diversa e/ou documento próprio do seguro em questão, indicam que a contratação não foi realizada de maneira livre pela parte autora, mas sim vinculada ao contrato de adesão, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Compulsando os autos, é possível constatar que a parte apelada simplesmente aderiu ao pacto acessório a ela apresentado pela instituição financeira apelante, sem possibilidade de escolha de outra seguradora, evidenciando-se a ofensa ao Código Defesa do Consumidor, à luz do supracitado precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Justamente por isso, inclusive, não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
, haja vista ter sido quem celebrou o contrato com a inclusão do referido encargo acessório e, por conseguinte, quem efetuou a sua cobrança. Destarte, induvidosa a pertinência subjetiva entre o sujeito que integra a relação jurídica processual e a relação jurídica material deduzida em juízo, a justificar a sua manutenção no polo passivo do feito.

Enfim, certo é que não deve prevalecer tal pacto acessório, dada, inclusive, pela inexistência de formalidade contratual da proposta de adesão ao seguro, devendo ser reconhecida a sua nulidade e, assim, o dever da fornecedora de restituir a quantia paga indevidamente, não havendo que se cogitar em enriquecimento ilícito. Aliás, é este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

“6)
Em relação ao chamado Seguro de Proteção Financeira, a contratação deve ser optativa, havendo liberdade de escolha pelo contratante, à luz dos princípios consumeristas, não podendo ser compelido a contratá-lo, como venda casada
, consoante vedação existente no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. 7)
O contrato é de adesão e a cláusula na qual está previsto o seguro não ressalva a possibilidade de contratação de outra seguradora mediante livre escolha por parte do contratante, daí porque não deve prevalecer a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira anexado ao recurso
.” (TJES, Apelação Cível n. 0020808-92.2014.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 24-08-2021, data da publicação no Diário: 03-09-2021).

“III.
No que se refere à contratação de seguro de proteção financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no REsp 1639259/SP (Tema 972),
fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada
. IV. No caso dos autos, não assiste razão ao apelante ao asseverar a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que, não obstante oportunizado à consumidora optar pela contratação do serviço, vide haver assinalado afirmativamente ao desejo de contratá-lo,
somente fora-lhe oferecida como opção de contratação seguradora integrante da holding da instituição bancária, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança
.”

(TJES, Apelação Cível n. 0025829-58.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 13-07-2021, data da publicação no Diário: 28-07-2021).

Por derradeiro, quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais, verifica-se que de todos os pedidos formulados na exordial, apenas três foram julgados procedentes, não havendo, portanto, como se responsabilizar exclusivamente requerida pelo pagamento de todas as despesas processuais e da verba honorária sucumbencial, posto que a parte requerente também sucumbiu na demanda.

Em contrapartida, também não se pode considerar que houve sucumbência mínima da parte demandada, nos termos da norma ínsita no parágrafo único do art. 86 do CPC/15, pois sucumbiu em parcela considerável do objeto litigioso, tendo em vista a condenação à restituição do seguro prestamista e serviços de terceiros, que representam, juntos, o valor histórico de R$ 6.312,92 (seis mil e trezentos e doze reais e noventa e dois centavos) (fls. 43).

Neste sentido, faz-se mister realizar o cômputo da sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a relevância dos pedidos acolhidos no feito, tanto em caráter quantitativo quanto qualitativo.

Bem por isso, entendo como mais adequado fixar a sucumbência de maneira proporcional, de modo a redistribuir os ônus sucumbenciais à razão de 30% (trinta por cento) a serem arcados pelo banco réu e 70% (setenta por cento) pela requerente, observada, porém, quanto a este último, a suspensão da exigibilidade conferida pela norma ínsita no §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe

parcial
provimento
, reformando parcialmente a sentença tão somente para redistribuir os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.